Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA REPROVADA. EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. CONDIÇÃO DE APROVADA. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida na obrigação de fazer, concernente na emissão do histórico escolar da filha da autora, com a situação de aprovada.
2. Sobressai dos autos, notadamente dos boletins de avaliação (ID 19367173, ID 19367174 - p. 3) e fichas de acompanhamento do aluno (IDs 9367181/19367183), que a filha da autora apresenta dificuldade de aprendizado (Transtorno de Déficit de Atenção – TDA e necessidade de reforço escolar), tendo sido reprovada, por não alcançar média em 06 disciplinas do ensino fundamental. Ademais, a Secretaria de Educação do DF comprovou que a reprovação da aluna, praticada pelo colégio (2o Ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais), está em consonância com a proposta pedagógica da instituição de ensino (ID 19367186).
3. Logo, se a ré não praticou qualquer ato ilícito, ou mesmo houve falha na prestação do serviço, ao reprovar a filha da autora, não pode ser compelida a emitir histórico escolar com a situação de aprovada, sob pena de sofrer consequências pela irregularidade praticada. No mais, não há qualquer indício de prova de que as alegadas discriminações sofridas pela filha da recorrente tenham ocorrido ou que se relacionem à sua reprovação (art. 373, I, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.